Tribunal: CARF
Processo: 12448.732292/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732292/2014-87
ACÓRDÃO
1201-007.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de
trinta dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires deSantana Filho. Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton
Costa Simoes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732292/2014-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve lançamentos
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrados em 8 de dezembro de 2014, relativos ao ano-calendário 2010,
em desfavor da pessoa jurídica autuada, optante pelo Simples Nacional desde 1.o de julho de
2007.
Conforme narra o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 238/250, a fiscalização
foi instaurada em 28/11/2013, quando o sujeito passivo recebeu Termo de Início intimando-o a
entregar, no prazo de 20 dias, (i) Estatuto/Contrato Social, (ii) livros contábeis (Livro-Caixa, Diário
ou Razão e auxiliares) e (iii) planilha mensal das receitas de 2010 com identificação de clientes.
Vencido o prazo sem atendimento, nova intimação foi enviada em 13/01/2014. Em
16/01/2014 o contribuinte apresentou Livro Diário, Razão, Demonstrativo de Resultados, planilha
de receitas por cliente e procuração.
Diante disso, a Autoridade Fiscal constatou que os livros Diário e Razão entregues
não atendiam às formalidades do CGSN e às Normas Brasileiras de Contabilidade: ausência de
movimentação bancária, registros apenas sintéticos de nível 1 e inexistência de livros auxiliares.
Determinou-se a apresentação de Livro-Caixa ou de novos livros Diario/Razão devidamente
individualizados, em 20 dias.
Em 24/03/2014, foi expedida nova intimação Diante de informações do SIAFI
indicando pagamentos federais ao contribuinte, em que se exigiu:
 identificação da origem dos pagamentos mensais nos bancos BB, CEF e
BMG;
 arquivo magnético (PDF) com todas as NF-e de 2010.
Já em 30/04/2014, foi emitida reitimação, restando pendente a escrituração
adequada e reiterou-se a exigência de: Livro-Caixa completo, cópia de todas as NF-e e
esclarecimentos sobre os pagamentos bancários. Foi advertido que a falta de atendimento
ensejaria exclusão de ofício do Simples Nacional (LC 123/06, art. 29, VIII; Res. CGSN 15/2007, art.
5.o, VIII).
Em 04/06/2014, houve resposta parcial em que o contribuinte alegou que buscara
capital de giro no BMG para cumprir contrato com o Ministério do Esporte, explicou a demora no
fornecimento de talonários de NF e recebeu de volta os livros para ajuste. Ainda assim,
permaneceu sem exibir a escrituração bancária completa.
Em diligências externas, consultaram-se Banco do Brasil, Marinha, Exército e
Ministério do Esporte, que tiveram pagamentos registrados no SIAFI em favor da fiscalizada. O
Ministério do Esporte, Comando da Marinha e Exército confirmaram serem destinatários das
mercadorias/serviços.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732292/2014-87
3
Com base na análise dos livros, a Fiscalização concluiu que não existia escrituração
individualizada nem identificação dos fluxos bancários; inexistiam livros auxiliares e o obrigatório
Livro-Caixa não foi apresentado.
Essas falhas enquadram-se no art. 29, VIII, da LC 123/06, acarretando exclusão do
SIMPLES Nacional, retroativa a 01/01/2010, formalizada pelo ADE DRF/RJ I n.o 192/2014.
Na sequência, foram apurados os valores que serviriam para cobrança dos tributos
devidos. Para janeiro-setembro utilizou-se a planilha do contribuinte; para outubro-dezembro a
fiscalização somou as NF-e extraídas do ReceitanetBX porque o contribuinte não entregou os
documentos solicitados.
A diferença entre a receita efetiva (planilha + NF-e) e a receita mensal escriturada
na DASN foi tratada como receita bruta omitida.
Aplicou-se o Lucro Arbitrado (RIR/1999, arts. 530 e 537), à presunção de 8% (Lei
9.249/95, art. 15) acrescida do adicional de 20 % (art. 16), gerando o IRPJ. Sobre essa base
projetaram-se os tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
A Fiscalização, ainda, entendeu haver dolo: o contribuinte “confessou” receita de R$
23.410.125,96, muito superior à declarada na DASN, caracterizando sonegação. Aplicou-se,
portanto, a multa de 150 % (Lei 9.430/96, art. 44, § 1.o c/c arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64) em alguns
períodos. As multas de ofício foram fixadas em 75 % ou 150 % conforme a gravidade imputada.
Por fim, constituiu-se como responsável solidário o sócio-gerente, nos termos dos
arts. 124, II, e 135, III, do CTN e lavrou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 357-362),
acompanhada de documentos (fls. 363-376), aduzindo, em síntese:
 Preliminar de nulidade – indevido enquadramento pelo Lucro Arbitrado:
a) A exclusão do Simples Nacional, formalizada pelo ADE-DRF/RJ I n.o
192/2014, não produziu efeitos porque (i) pende decisão definitiva
no Processo Administrativo 12448.725436/2014-49 e (ii) o registro
não foi efetivado no Portal do Simples Nacional, conforme arts. 4.o, §
3.o-A, e § 4.o, da Resolução CGSN 15/2007.
b) Ausentes essas condições, sustenta ser inválida a tributação pelo
Lucro Arbitrado; eventual omissão de receita deveria ter sido
apurada no próprio regime do Simples, razão pela qual requer a
anulação dos lançamentos.
 Mérito – improcedência da omissão de receitas (IRPJ):
a) Reconhece erro na apuração do Simples em virtude de contabilidade
terceirizada, mas afirma ter apresentado todos os valores faturados,
totalizando R$ 18.559.111,11, valor ratificado pela Fiscal.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732292/2014-87
4
b) Argumenta que a Fiscal incluiu indevidamente R$ 4.602.137,93
obtidos do sistema ReceitanetBX, por englobar documentos de
“simples faturamento” ou “remessa” que não representam vendas.
Cita, como exemplos, as NF-e n.o 106, 107, 110, 115, 132, 150 e 161,
emitidas para a Subsecretaria de Planejamento do Ministério do
Esporte, além de diversas notas destinadas à empresa logística
Pontual Ltda., que não configurariam receitas.
c) Requer diligência para exame individualizado das NF-e constantes do
Demonstrativo dos autos de infração (fls. 309-314), visando à
aferição da efetiva natureza dos documentos.
 Multa qualificada (150 %): alega ausência de dolo ou fraude, pois houve
emissão regular de notas fiscais e colaboração com a Fiscalização. Defende
que a conduta se limitou a declaração inexata por falhas operacionais da
contabilidade terceirizada, pleiteando a desqualificação da penalidade.
 Tributação reflexa – CSLL, PIS e COFINS: por derivarem do mesmo fato
gerador atribuído ao IRPJ, pugna pelo cancelamento reflexo desses
lançamentos caso reconhecida a improcedência ou nulidade do principal.
O sujeito passivo solidário foi regularmente cientificado em 12 de dezembro de
2014 (fl. 353) e permaneceu inerte, não apresentando defesa. Porém a defesa da empresa foi
assinada por ele próprio, sem que fosse questionada a sujeição passiva solidária.
No curso da 1a instância, foram apensados:
(i)
o processo 12448.725436/2014-49, concernente à exclusão do Simples
Nacional, em que a impugnante contesta a falta de descrição específica da
infração e pleiteia aplicação de mera advertência (LC 123/2006, art. 55, §
1.o), bem como a reconsideração das exigências documentais retrospectivas;
e
(ii)
o processo 12448.732926/2014-00, correspondente à Representação Fiscal
para Fins Penais, formalizada face à suposta omissão de receitas.
A Delegacia de Julgamento rejeitou integralmente a impugnação apresentada,
declarando improcedente tanto a contestação aos Autos de Infração quanto à manifestação
contra o ADE n.o 192/2014 que excluíra a empresa do Simples Nacional (fls. 388/411). A
fundamentação desenvolveu-se nos seguintes eixos:
1. Preliminar de nulidade
Invocando os arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/1972, a DRJ salientou que nulidade só
se configura quando o ato é praticado por agente incompetente ou quando há cerceamento de
defesa. Constatou que o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, descreveu os
fatos de forma clara e observou o art. 142 do CTN. Quanto à alegação de que a autuação deveria
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732292/2014-87
5
ter sido feita sob o regime do Simples por inexistir exclusão definitiva, entendeu que tal questão
diz respeito ao mérito e não vicia a formalidade do lançamento.
2. Pedido de diligência
A DRJ refutou o pleito de nova diligência para reavaliar todas as NF-e listadas no
demonstrativo (fls. 309-314). Fundamentou-se nos arts. 15, 16 e 18 do Decreto 70.235/1972,
observando que o contribuinte não apresentou quesitos nem demonstrou impossibilidade de
juntar documentos tempestivamente (§§ 1o, 4o e 5o do art. 16). Concluiu que a prova necessária já
consta dos autos e que a verificação pretendida seria prescindível ao deslinde do litígio.
3. Exclusão do Simples Nacional
A DRJ destacou que a empresa não apresentou Livro-Caixa nem livros auxiliares
aptos a identificar a movimentação bancária, infringindo o art. 29, VIII, da LC 123/2006 e o art. 5.o,
VIII, da Res. CGSN 15/2007. A suposta ausência de detalhamento no ADE e o apelo ao art. 55, §
1.o, da LC 123 foram afastados: o dispositivo invocado refere-se a fiscalizações trabalhistas,
sanitárias etc., inaplicável à infração contábil-tributária verificada.
4. Cabimento do lucro arbitrado
Diante da escrituração considerada imprestável — registros sintéticos, ausência de
movimentação bancária e inexistência de livros auxiliares — a DRJ confirmou a adoção do lucro
arbitrado (arts. 530 II e III, 531 e 532 do RIR/1999). Ressalvou que o arbitramento é método de
apuração, não sanção, e que a ação fiscal podia prosseguir mesmo pendente a decisão definitiva
sobre a exclusão do Simples, para prevenir decadência.
5. Omissão de receitas
A base do arbitramento resultou de três blocos de receita:
 valores declarados na DASN (R$ 2.287.556,97);
 diferença entre planilha de receitas apresentadas pelo contribuinte/NF-e
(jan-set + out-dez via ReceitanetBX) e Livro Razão (R$ 14.169.324,55);
 divergência Livro Razão × DASN para out-nov (R$ 6.830.608,64).
Totalizou-se receita apurada de R$ 23.410.125,96, das quais R$ 21.122.569,-
constituíram receitas omitidas ou não declaradas, conforme quadro de fls. 246-255. Os
percentuais de 8% + 20% (arts. 15 e 16 da Lei 9.249/1995) serviram de base para IRPJ e CSLL,
enquanto PIS/COFINS foram calculados em regime cumulativo (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003).
6. Multa qualificada
A DRJ manteve a multa de 150 % (art. 44, § 1.o, da Lei 9.430/1996 c/c arts. 71-73 da
Lei 4.502/1964), entendendo configurado dolo: a DASN reportou receita de apenas R$ 2,28
milhões, enquanto a efetivamente auferida superou R$ 23 milhões. Rejeitou a tese de “erro
contábil terceirizado”, pois a discrepância foi considerada incompatível com mera inexatidão.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.339 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732292/2014-87
6
7. Tributos reflexos
Comprovada a procedência do lançamento principal (IRPJ), reputou-se idêntico
desfecho aos créditos de CSLL, PIS e COFINS, ausentes argumentos específicos que pudessem
infirmá-los.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando ipsis
litteris os termos de sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso não pode ser conhecido por ser intempestivo.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2017 (fl.
434) e seu recurso foi protocolado em 21/03/2017 (fl. 436), 15 dias depois do decurso do prazo de
30 dias previsto do art. 33, do Decreto no 70.235/1972.
De fato, o art. 5o do mesmo decreto determina que “Os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.” Tendo a ciência
ocorrido no dia 03/02/2017 (sexta-feira), a contagem do prazo se iniciou no dia 06/03/2017
(segunda-feira) e findou numa quinta-feira, dia 09/03/2017.
2
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 476
DF CARF MF
Original